Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-50.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.089.201-44 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO EM AUTOMÓVEL ATINGIDO POR ROCHA PROVENIENTE DE OBRA RODOVIÁRIA – TENTATIVA DE IMPUTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PROVA DE QUE A OBRA ERA REALIZADA POR EMPRESA CONTRATADA PELO DNIT, EM TRECHO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A concessionária de rodovia não responde pelos danos provocados por funcionários de empresa privada contratada pelo DNIT, ocorridos em trecho de responsabilidade da autarquia. Culpa exclusiva de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto
MARILENE PEREIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos em epígrafe, declarou a ilegitimidade passiva da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

A autora apelante sustenta que é da ré a obrigação de indenizar o prejuízo narrado na inicial, consistente na quebra de para-brisa automotivo em razão de obras realizadas em rodovia. Discorre sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias e pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que, ao trafegar pela rodovia BR 364, a autora teve o seu automóvel atingido por rochas provenientes de uma obra realizada na via, lançadas por uma roçadeira mecânica operada por trabalhadores no local. Disse que o evento provocou a quebra de seu para-brisa, cuja substituição se fez necessária.

Afirmando que a responsabilidade pelo evento seria da Concessionária Rota do Oeste S/A, a autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença não merece reparo.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos dispensa a presença da culpa, mas não o nexo de causalidade entre a sua atuação e o evento tido como danoso, o qual pode ser elidido quando demonstrada a atuação exclusiva de terceiro.

No caso, restou comprovado que a obra relatada na inicial foi realizada por empresa estranha à lide (LCM) e
contratada pelo DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em trecho operado pela autarquia federal.

O Ofício n. 295/2018/COINF-URRS/SUINF, de autoria do da ANTT, confirma que o Km 218 da BR 364, local onde o evento ocorreu (id. 146902433), não havia sido transferido à concessionária, pois se encontrava em meio a obras de duplicação realizadas pelo DNIT – Km 130,2 a 261,9.

Logo, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade da concessionária, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - MÁ MANUTENÇÃO DA ESTRADA - TRECHO DA RODOVIA QUE ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) E NÃO DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AFASTAMENTODA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo prova satisfatória de que o trecho onde ocorreu o acidente não era de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Concessionária.”

(N.U 0002853-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022